Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE A EXECUTIVIDADE DO TÍULO. APOSIÇÃO POSTERIOR DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consoante abalizada doutrina, para que se reconheça executividade ao contrato assinado por duas testemunhas é indispensável que estas tenham presenciado a celebração da avença e assinado o instrumento contratual na mesma ocasião em que este foi firmado pelas partes pactuantes. Em outras palavras, as testemunhas devem ser presenciais do ato, e não meramente instrumentais. Isso porque, elas devem ser capazes de atestar que a vontade do devedor foi exposta de maneira livre e não foi maculada por qualquer vício, afirmação que só pode ser feita por quem esteve presente às tratativas negociais e testemunhou a oposição da firma pelos contratantes.
2. Não obstante, o entendimento jurisprudencial dominante sobre o assunto é o de que as testemunhas exigidas pelo art. 784, inciso III, do CPC, são meramente instrumentárias, sendo possível conferir executividade ao contrato mediante à oposição posterior de assinatura de duas testemunhas que não presenciaram a contratação e a oposição de firma pelas partes contratantes. Todavia, tais precedentes não são de observância obrigatória. Além disso, inviabiliza-se a aplicação do entendimento neles consubstanciado se existe distinção entre a base fática objeto de discussão no presente processo e a base fática que serviu de fundamento para esses julgados.
3. Havendo indícios da falsidade documental alegada nos embargos à execução, decorrentes da comprovação de que o exequente utilizou o mesmo contrato, sem assinaturas de testemunhas, para aparelhar reclamação trabalhista ajuizada perante a Justiça do Trabalho de Alagoas, há que se reconhecer presente a probabilidade do direito alegado, que, somada ao periculum in mora, decorrente do risco de se atingir o patrimônio do embargante/executado enquanto se aguarda o julgamento definitivo dos embargos à execução, impõe a suspensão do curso da execução embargada, nos termos dos arts. 921, inciso II, c/c 919, §1o, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.